Tribunal: TJMT
Processo: 1001745-83.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-07
Data de publicação: 2021-02-07

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1001745-83.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
PACIENTE: THIAGO FERREIRA DE MENEZES
PLANTÃO JUDICIÁRIO
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública Estadual em favor de Thiago Ferreira de Menezes, apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista da Comarca de Rondonópolis/MT, que concedeu a liberdade provisória ao paciente, impondo-lhe as seguintes condições:
1) - PRESTAÇÃO DE FIANÇA, fixando-lhe o valor equivalente a dois salários mínimos vigente, que equivale ao importe de R$ 2.20 0,00 (dois mil e duzentos reais), considerando a pena máxima cominada, atenta às diretrizes do artigo 325, II, e 326 do Código de Processo Penal;
2) proibição de ausentar -se da Comarca onde reside ou mudar de residência sem prévia autorização judicial;
3) recolhimento domiciliar diário no período noturno (a partir das 22 horas até as 06 horas do dia seguinte) e nos dias de folga do exercício de atividade lícita; e,
4) Comparecimento aos atos do inquérito e ação penal para os quais for intimado. Comprovado o recolhimento da fiança, expeça imediatamente o alvará de soltura em favor do demandado THIAGO FERREIRA DE MENEZES, cumprindo na forma da lei, SALVO SE POR OUTRO MOTIVO TENHA QUE PERMANECER PRESO. Cumpra , servindo a presente decisão como mandado. (...).
Aduz o Impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 6-2-2021, por ter, supostamente, cometido o delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.
Informa que, ao ser analisada a legalidade da prisão em flagrante, o Juízo de Primeiro Grau reconheceu a ausência dos requisitos ensejadores à custódia preventiva e concedeu a Liberdade Provisória ao paciente, arbitrando fiança em “Dois Salários Mínimos”; todavia, o paciente não possui condições financeiras para arcar com valor arbitrado, encontrando-se recolhido na Penitenciária Major Eldo de Sá - Mata Grande – em Rondonópolis.
Alega que, não bastasse ser assistido pela Defensoria Pública, junta -se ao presente pedido uma declaração assinada pelos pais do paciente afirmando que é pessoa pobre nos termos da lei e que, nem eles, nem o paciente, possuem condições financeiras para pagar as custas do processo, honorários advocatícios ou fiança, sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.
Assevera, ainda, que o crime de tráfico de drogas é inafiançável e o Supremo Tribunal Federal já decidiu de forma reiterada que a inafiançabilidade do tráfico de drogas não impede a concessão da liberdade provisória sem fiança ou a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.
Defende que o fumus boni juris ressai da ilegalidade da manutenção do cárcere do paciente, quando não há fundamento para tanto, já que a manutenção de prisão é somente consequência de sua hipossuficiência e o periculum in mora decorre diretamente do constrangimento ilegal de seus status libertatis.
Dessa forma, requer seja concedida LIMINARMENTE a ordem de HABEAS CORPUS em favor do Paciente, expedindo o competente Alvará de Soltura para que possa aguardar o desfecho do processo em liberdade, aplicando-se, ou não, medidas cautelares diversas à prisão.
É o breve relato.
Decido.
Como é sabido, o Plantão Judiciário tem por objetivo apreciar pedidos de medidas urgentes, de modo a impedir a solução de continuidade da prestação jurisdicional devida aos cidadãos que dela possam necessitar em dias não úteis, em que não há expediente forense normal, situação evidenciada no presente caso, pois o paciente foi preso em 6-2-2021 às 2h57m e a audiência de custódia realizada na mesma data.
Pois bem.
É entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal que o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a ausência de materialidade for evidente ou os indícios de autoria não passarem de laivos de cogitação, e ainda quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, até porque, nestes casos, é possibilitado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Da análise dos autos, constata-se que o paciente foi preso em flagrante delito, como incurso no crime tipificado nos artigos 33, 35 e 40, IV, da L ei 11.343/2006, haja vista estar em posse de 1 porção de maconha.
O Auto de prisão em flagrante foi homologado pelo Magistrado Plantonista que, na oportunidade, concedeu liberdade provisória ao paciente, nos seguintes termos:
(...) No caso em tela, não vislumbro a necessidade da permanência do acusado em custódia prisional, considerando que o mesmo não apresenta indícios de que possa vir a prejudicar a instrução processual penal ou impedir a aplicação da lei penal, em especial porque não há registro de ser reincidente na prática de conduta criminosa, seja referente a esse fato ou a outro. A conduta que se registra é um ato infracional, quando ainda na adolescência, cujo reflexo já será levado em consideração quando da fixação da pena, em eventual condenação, no presente processo. Não podendo tal fato pesar como bis in idem se dele não se vê os requisitos expressos no artigo 312, do CPP. Ainda, vale frisar que o STJ, manifestou pela possibilidade da concessão de liberdade provisória nos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes (...)
Ex positis, considerando que restaram atendidos os requisitos subjetivos, bem como, o requisito objetivo, concedo ao detido THIAGO FERREIRA DE MENEZES, brasileiro, solteiro, lavador de carros - desempregado, nascido em 04.10.2001, portador do RG no 28911601 SSP/MT, inscrito no CPF no 062.695.441 -06, filho de Luciano de Menezes e Maria Vanda Ferreira, residente e domiciliado na Rua Marcelino Pereira, no 28, quadra 21, Bairro Vila Mineira , nesta cidade, A LIBERDADE PROVISÓRIA, com base no artigo 310, III, do CPC, impondo -lhe ainda as seguintes condições:
1) - PRESTAÇÃO DE FIANÇA, fixando-lhe o valor equivalente a dois salários mínimos vigente, que equivale ao importe de R$ 2.20 0,00 (dois mil e duzentos reais), considerando a pena máxima cominada, atenta às diretrizes do artigo 325, II, e 326 do Código de Processo Penal;
2) proibição de ausentar -se da Comarca onde reside ou mudar de residência sem prévia autorização judicial;
3) recolhimento domiciliar diário no período noturno (a partir das 22 horas até as 06 horas do dia seguinte) e nos dias de folga do exercício de atividade lícita; e,
4) Comparecimento aos atos do inquérito e ação penal para os quais for intimado. Comprovado o recolhimento da fiança, expeça imediatamente o alvará de soltura em favor do demandado THIAGO FERREIRA DE MENEZES, cumprindo na forma da lei, SALVO SE POR OUTRO MOTIVO TENHA QUE PERMANECER PRESO. Cumpra , servindo a presente decisão como mandado. (...).
Ocorre que, no presente caso, vislumbra-se que a decisão do Magistrado de Primeiro Grau está em dissonância com a Constituição Federal que considera inafiançável os delitos de tráfico de drogas, a tortura, o terrorismo e os demais crimes definitivos como hediondos, bem como com o art. 323, II, do CPP e o art. 2o, II, da Lei n. 8.072/1990. Confira-se:
Art. 5o (...)
XLIII - a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem;
Art. 323. Não será concedida fiança:
II - nos crimes de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, terrorismo e nos definidos como crimes hediondos;
Art. 2o. Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de:
(...)
II – fiança.
Nesse mesmo sentido, idêntica situação foi analisada, em 19/3/2019, pela Primeira Câmara Criminal no HC n. 1001704-87.2019, de relatoria do eminente Desembargador PAULO DA CUNHA, cujo acórdão restou assim ementado:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TESE DE ILEGALIDADE – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – EXPRESSIVA QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES (3KG DE MACONHA e 250 GRAMAS DE COCAÍNA) – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – PRISÃO PREVENTIVA DE UM DOS PACIENTES SUBSTITUÍDA POR DOMICILIAR, COM FIANÇA – ILEGALIDADE DA FIANÇA EM CRIMES HEDIONDOS - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
A gravidade concreta da conduta, aferida a partir da significativa quantidade de droga apreendida, justifica a segregação provisória, com fundamento na necessidade de garantir a ordem pública.
A necessidade da medida extrema, aferida a partir da gravidade concreta do delito, impede a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.
Tratando-se o crime em comento - tráfico de drogas - de crime inafiançável, não se mostra possível a aplicação da medida cautelar alternativa de fiança, prevista, no art. 319, VIII, do Código de Processo Penal, exclusivamente para os crimes "que a admitem" (STJ, RHC 91.326/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 13/03/2018).
Ordem parcialmente concedida. (...)
E, ainda:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA – IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE FIANÇA EM CRIMES HEDIONDOS OU EQUIPARADOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, XLIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DO ART. 323, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E DO ART. 2°, II, DA LEI N. 8.072/1990 – ORDEM CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA.
Homologado o flagrante e inexistentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, torna-se imperativa a concessão do benefício da liberdade provisória independentemente do recolhimento de fiança, pois, o art. 5o, XLIII, da Constituição Federal, o art. 323, II, do Código de Processo Penal e o art. 2o, II, da Lei n. 8.072/1990 vedam, expressamente, a aplicação de tal medida cautelar nos delitos de Tráfico de drogas.
(N.U 1010565-33.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 18/12/2017). [Destaquei]
Ademais, verifico que o Paciente está representado pelo órgão da Defensoria Pública e não possui renda, pois alega estar desempregado, além de que, se o Paciente possuísse condições financeiras para quitar a obrigação pecuniária, arbitrada pelo condutor do processo originário, certamente, não estaria segregado desde a imposição da referida condição.
Desse modo, defiro parcialmente o pedido de liminar, apenas e tão somente para dispensar o paciente do pagamento de fiança, mantidas as demais condições fixadas na origem.
Intimem-se.
Oficie com urgência o juiz da causa, para que, dispensada a fiança, adote as providências necessárias à implementação da decisão por ele proferida.
Solicitem-se informações.
Ao termo do plantão judiciário, encaminhem-se o feito à regular distribuição, nos moldes regimentais.
Cuiabá, 7 de fevereiro de 2021.
Desa. Helena Maria bezerra ramos
plantonista